Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Extinção de condomínio. Alienação judicial. Bem indivisível. Ausência de consenso entre os condôminos. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a extinção de condomínio sobre imóvel comum, determinando sua alienação judicial em leilão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e existência de coisa julgada; e (ii) estabelecer se é cabível a extinção do condomínio com alienação judicial do imóvel diante da ausência de consenso entre os condôminos.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito está amparado no art. 355, I, do CPC, e a matéria é exclusivamente de direito.
4. A sentença de divórcio e partilha anterior não tratou da extinção do condomínio, inexistindo coisa julgada sobre o tema.
5. Demonstrada a ausência de consenso entre os condôminos quanto à destinação do imóvel, inviabilizando a adjudicação por apenas um deles, mister a alienação judicial do bem.
6. A alienação judicial é medida adequada para dissolução do condomínio, conforme os arts. 1.320 e 1.322 do CC e art. 730 do CPC.
7. A extinção do condomínio constitui direito potestativo do condômino, podendo ser pleiteada a qualquer tempo.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320, 1.322, CPC, arts. 355, I; 370, parágrafo único, e 730.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1153265, 0732445-65.2017.8.07.0001, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 13/02/2019, DJe 26/02/2019. TJDFT, Acórdão 1864689, 0741277-77.2023.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 16/05/2024, DJe 05/06/2024. TJDFT, Acórdão 1657483, 0710260-47.2019.8.07.0006, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 26/01/2023, DJe 10/02/2023.